Tribunal: TJPA
Processo: 0070015-49.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070015-49.2015.8.14.0051

APELANTE: ALAIR GOMES DINIZ

APELADO: CLENILDO NOGUEIRA SANTANA E OUTROS, MOACIR BATISTA FELOL, ELIMAR CARDOSO DA SILVA, EMERSON BATISTA FELEOL, MANOEL PASCOAL COLARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ANTERIOR POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Alair Gomes Diniz contra decisão monocrática (Id 24193926) que não conheceu do recurso de Agravo Interno anterior (Id 22348528), em razão da sua deserção, porquanto, embora intimada para sanar o vício (Id 22370201), a parte agravante não comprovou devidamente o recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se há
error in judicando
na decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção, diante da alegação do agravante de que o pagamento foi realizado, ainda que a comprovação nos autos não tenha se dado na forma exigida, e de que deveria prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática agravada não merece reparos. Conforme dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser feita no ato de interposição do recurso.

2.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o primeiro Agravo Interno, não comprovou o devido recolhimento. Oportunizada a regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte juntou apenas o boleto de pagamento (Id 22572289), sem o respectivo comprovante de quitação e o relatório de conta, descumprindo a determinação judicial de Id 22370201, o que levou ao correto reconhecimento da deserção.

3.

O presente Agravo Interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. O agravante limita-se a reiterar a tese de que o pagamento foi efetuado e que o excesso de formalismo não deveria obstar o conhecimento do recurso, tese esta já superada pela inércia da própria parte em cumprir adequadamente a diligência que lhe foi determinada. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão – qual seja, o descumprimento da ordem de regularização – viola o princípio da dialeticidade recursal.

4.

A decisão agravada permanece hígida e autoexplicativa. Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador que reformule a decisão com outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos e a parte recorrente não apresenta fato ou argumento novo e relevante para sua modificação. A manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O descumprimento da determinação judicial para a correta comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para saneamento do vício, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão.

3.

A decisão monocrática que não conhece do recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante capaz de alterar o julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, §§ 2º e 4º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805991-88.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022.

TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022.8.21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 12.06.2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0070015-49.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALAIR GOMES DINIZ

Advogado: JOSE RONALDO CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: CLENILDO NOGUEIRA SANTANA E OUTROS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESPÓLIO DE ALAIR GOMES DINIZ
(Id. 24752678) em face da decisão monocrática de Id. 24193926, da lavra deste Relator, que não conheceu do Agravo Interno anterior (Id. 22348528) por deserção.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a parte recorrente, embora intimada por meio do ato ordinatório de Id. 22370201 para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não o fez de forma adequada, juntando apenas o boleto e o comprovante de pagamento (Id. 22572289 e 22572294) sem o respectivo relatório de conta, documento indispensável à verificação da regularidade do pressuposto de admissibilidade.

Em suas razões recursais (Id. 24752678), o agravante sustenta, em suma, o
error in judicando
. Alega que o recolhimento das custas foi efetivamente realizado e que a ausência do relatório de conta configura mero vício sanável. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da ampla defesa, argumentando que a formalidade não pode se sobrepor ao direito da parte de ter seu recurso analisado.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que o recurso anterior seja conhecido ou, subsidiariamente, o encaminhamento do presente Agravo Interno para julgamento pelo Órgão Colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno por deserção, diante do descumprimento da determinação para a correta comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Conforme se extrai dos autos, ao interpor o primeiro Agravo Interno (Id. 22348528), o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, conforme determina a lei processual. Em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, foi determinada sua intimação para sanar o vício, efetuando o pagamento em dobro, nos exatos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente intimada, a parte agravante limitou-se a juntar aos autos o boleto e o comprovante de quitação, deixando de juntar o imprescindível relatório de conta, o qual, como cediço, é documento essencial para a aferição da regularidade do preparo. Desse modo, a diligência determinada não foi cumprida em sua integralidade, operando-se a preclusão e impondo-se, como consequência lógica, o reconhecimento da deserção.

A alegação de excesso de formalismo não prospera. A concessão de prazo para o saneamento do vício é, em si, uma medida que prestigia a instrumentalidade das formas. Todavia, descumprida a diligência pela parte, que teve a oportunidade de corrigir sua própria falha e não o fez, não há que se falar em nova chance ou em ofensa à ampla defesa. A inércia da parte em cumprir adequadamente um ônus processual que lhe cabe acarreta, inevitavelmente, as consequências previstas em lei.

Ademais, o presente Agravo Interno não traz qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão recorrida. O agravante apenas reitera as teses já apresentadas, deixando de impugnar especificamente o fundamento central da decisão: o descumprimento da ordem judicial para a correta regularização do preparo. Tal postura tangencia a violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão atacada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

O recorrente minimiza a importância da juntada do relatório de contas do processo emitido pela UNAJ. Todavia, trata-se de exigência assente na jurisprudência desta Eg. Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Da mesma forma, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Ressalte-se que é descabida a juntada do relatório de conta do processo referente ao recurso em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, sendo vedada a complementação se houve insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado em dobro (CPC, art. 1.007, § 5º).

Aliás, o julgado do TJE/PA colacionado no recurso a título de precedente apenas relativiza a exigência do relatório de contas no 1º recurso interposto, não na reiteração do equívoco. Assim, trata-se de situação diversa, eis que o recorrente já teve oportunidade de ser intimado para corrigir vício, porquanto não comprovou o preparo no ato da interposição do recurso, e, uma vez intimado, incorreu em novo equívoco, ao não juntar o competente relatório de contas.

Por fim, registro que o disposto no art. 317 do CPC, por força do qual “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, bem como o art. 932, p. único do mesmo
codex
não pode significar chance
ad infinitum
, mormente quando apontado o vício e devidamente oportunizado prazo para realizar a providência que incumbia à parte, inexistindo violação aos princípios da cooperação e da proporcionalidade.

Assim, estando a decisão monocrática devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência, e não tendo o agravante apresentado qualquer elemento novo que justifique sua reforma, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025